Tribunal: TJSP
Processo: 2228283-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Título judicial que declarou a inexigibilidade de ICMS sobre o valor do contrato de demanda garantida e determinou a devolução dos valores a serem apurados em liquidação de sentença por artigos – Cumprimento de sentença fundado em simples cálculos aritméticos, sem comprovação do efetivo pagamento do tributo – Descabimento – Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Título judicial que declarou a inexigibilidade de ICMS sobre o valor do contrato de demanda garantida e determinou a devolução dos valores a serem apurados em liquidação de sentença por artigos – Cumprimento de sentença fundado em simples cálculos aritméticos, sem comprovação do efetivo pagamento do tributo – Descabimento – Ausência de liquidez do título judicial – Necessidade da liquidação pelo procedimento comum, para definir o quantum debeatur – Precedentes deste Tribunal – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2228283-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que é agravante INFIBRA S/A, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2228283-54.2019.8.26.0000
Agravante: Infibra S/A
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 16.787
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
Título judicial que declarou a
inexigibilidade de ICMS sobre o valor do contrato de
demanda garantida e determinou a devolução dos valores a
serem apurados em liquidação de sentença por artigos
Cumprimento de sentença fundado em simples cálculos
aritméticos, sem comprovação do efetivo pagamento do
tributo Descabimento Ausência de liquidez do título
judicial Necessidade da liquidação pelo procedimento
comum, para definir o quantum debeatur Precedentes
deste Tribunal Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Infibra
S/A. contra decisão que, em cumprimento de sentença movido contra o
Estado de São Paulo, acolheu a impugnação para determinar que os
valores da condenação sejam objeto de liquidação de sentença por
artigos e condenou a empresa ao pagamento de honorários advocatícios
de 5% do valor da cobrança efetuada nessa fase de cumprimento de
sentença, nos termos do artigo 85, § 3.o, III, do CPC (fls. 580/581).
Pleiteia a agravante a reforma da decisão, para “afastar a
determinação de liquidação da sentença por artigos, reconhecendo que
o cálculo aritmético apresentado com base nas provas das faturas é
suficiente, justo e verdadeiro, invertendo-se o ônus da sucumbência”,
ou subsidiariamente, seja fixado o valor da verba honorária por
equidade (fls. 01/14).
Não houve pedido liminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
O recurso foi respondido (fls. 29/35).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Ao que consta dos autos, ação ordinária movida pela
agravante Infibra Ltda. contra o Estado de São Paulo foi julgada
procedente, em 25/02/2015, para “declarar a ilegalidade e a
inexigibilidade do ICMS sobre o valor do contrato de demanda
garantida ou garantia de potência e demanda efetuada com a
concessionária de energia elétrica, condenando a requerida à
devolução dos valores efetivamente recolhidos no período não
prescrito, devidamente corrigido e com juros de 0,5% a partir do
efetivo recolhimento, nos termos do artigo 1.o-F, da Lei n.o 9.494/97,
com redação dada pela Lei n.o 11.960/09. Liquidação por artigos dada
a necessidade de apresentação de novos documentos (comprovantes
de pagamento).” (grifo nosso, cumprimento de sentença, fls. 06/12).
Acórdão desta 3a Câmara, por mim relatado em
02/02/2016, reformou, em parte ínfima, a sentença, tão somente para
determinar que os juros de mora, pela Selic, serão devidos a partir do
transito em julgado, “ficando mantidas as demais determinações
lançadas na sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos”
(cumprimento, fls. 13/21).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Após o trânsito em julgado da decisão, ocorrido em
20/06/2018, a empresa agravante deu início ao cumprimento de
sentença, em 04/03/2019, com apresentação das faturas de contas de
energia e planilha de cálculos, no montante de R$ 6.500.986,77
(cumprimento, fls. 01/04; 293/300).
Intimado, o Estado apresentou manifestação, informando
que “a sentença remeteu a liquidez da sentença ao processo de
liquidação, antes da fase de execução da sentença. E como a liquidez
não depende apenas de cálculos aritméticos, mas da juntada de novos
documentos e, por óbvio, de perícia para apurar a energia que foi
utilizada, necessário que haja a liquidação da sentença, nos termos do
art. 509 do Código de Processo Civil, devendo, por ora, ser indeferido
o presente pedido de cumprimento de sentença” (fls. 305/307).
A manifestação do Estado foi recebida como impugnação
ao cumprimento de sentença, e o juiz de 1o grau, em decisão de
17/09/2019, asseverou que “antes da fase de cumprimento da sentença,
deveria a credora providenciar o procedimento de liquidação por
artigos, dada a necessidade apresentação dos documentos de
recolhimento do tributo. Isso deve ser analisado à luz do contraditório
e mediante perícia. No entanto, a credora arvorou-se em apresentar seu
cálculo que, a despeito de poder ser verdadeiro e justo, somente pode
ser alcançado após o procedimento próprio de liquidação por artigos.”
Por essa razão, a decisão “julgou procedente a impugnação para
determinar que os valores da condenação sejam objeto de liquidação
de sentença por artigos” e condenou a empresa “ao pagamento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
honorários advocatícios dos procuradores da Fazenda Pública, que
ora arbitro em 5% sobre o valor da cobrança efetuada” (cumprimento,
fls. 580/581).
Da irresignação, o presente recurso.
O recurso não comporta provimento.
Antes da análise da controvérsia, cite-se a lição do Des.
Ricardo Anafe acerca da sentença e do cumprimento da sentença, feita
ainda sob a égide do CPC/1973, mas aplicável ao caso dos autos:
A sentença nada mais é do que o objetivo a ser alcançado,
pela prestação jurisdicional buscada, pela petição primeira
da parte interessada.
O resultado obtido, pelo movimento da máquina judiciária é
a sentença, que segundo o ilustre jurista Pontes de Miranda
pode
ser,
condenatória,
mandamental,
declaratória,
constitutiva e executiva lato sensu, sendo a sentença o ato do
juiz que põe fim ao processo, julgando ou não o mérito.
Todavia, para que a sentença torne válida a pretensão
buscada, desde o início (petição inicial), necessário que seja
certa e determinada, para que seja exeqüível, e mais, é
preciso que o pedido também o seja, consoante o disposto no
artigo 286 do Código de Processo Civil, sendo, contudo,
lícito ao autor, formular pedido genérico.
Daí concluir que, via de regra as sentenças são líquidas e
exeqüíveis, mas há casos onde não é possível sua liquidez, in
exemplis, quando se tratar de ações universais; quando não
puder o autor individuar os bens demandados; quando não
for
possível
determinar,
de
modo
definitivo,
as
conseqüências do ato ou do fato ilícito, ou ainda, quando não
for determinável o valor da condenação a ser praticado pelo
réu. Assim, nestes casos, o pedido não será líquido e,
mormente, a sentença também não será, o que impende

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
considerar que será necessário o uso de instituto processual
que vise a liquidação, qual seja a busca de certeza e liquidez
do título, pois do contrário não será possível a sua execução,
em razão da leitura do disposto no artigo 618, do Código de
Processo Civil, que aduz “ser nula a execução: se o título
executivo não for líquido, certo e exigível”, afirmando
Nelson Nery que “a ação de liquidação de sentença somente
terá lugar quando o título executivo (sentença condenatória
proferida em processo de conhecimento) for ilíquido.
A liquidação de sentença pode se dar por três vias distintas,
quais seja, liquidação por cálculos, quando o próprio credor
poderá instruir o pedido com a memória discriminada e
atualizada do cálculo ou, o juiz poderá se valer do contador
do juízo caso a memória apresentada exceda os limites do
título; por artigos, quando houver necessidade de se alegar
ou provar fato novo, considerado como todo evento que
tenha ocorrido após a propositura da ação ou depois da
realização de determinado ato processual; e por último,
liquidação por arbitramento, quando se nomeia perito para
determinar a extensão ou o valor da obrigação constituída
pela sentença ilíquida, o que se sucede in casu.
No caso, a sentença, mantida por acórdão desta Câmara,
reconheceu o direito (an debeatur), mas sem cogitar, imediatamente, do
quantum debeatur, cuja apuração foi relegada, expressamente, à
liquidação por artigos.
De fato, a decisão declarou a inexigibilidade do tributo e
condenou o Estado à devolução, mas estabeleceu, expressamente,
que a apuração do valor efetivamente devido deve ser obtido por
meio de “liquidação por artigos, dada a necessidade de apresentação
de novos documentos (comprovantes de pagamento”.
Assim, resta claro que o título executivo não apresenta a
necessária liquidez para logo deflagrar o cumprimento de sentença por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
quantia certa, aparelhada em simples memória de cálculo apresentada
pela credora.
Dentro deste contexto, assevera-se que a definição dos
valores devidos exige preliminar fase de liquidação pelo procedimento
comum (antiga liquidação por artigos), ante a necessidade de ser
apurado o valor efetivamente pago a título de ICMS.
A disciplina da liquidação de sentença é dada pelos arts.
509 a 512 do CPC:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de
quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a
requerimento do credor ou do devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela sentença,
convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do
objeto da liquidação;
II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade
de alegar e provar fato novo.
§ 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra
ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a
execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.
§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo
aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o
cumprimento da sentença.
§ 3o O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará
à disposição dos interessados programa de atualização
financeira.
§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou
modificar a sentença que a julgou.
Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as
partes para a apresentação de pareceres ou documentos
elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de
plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o
procedimento da prova pericial.
Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz
determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
advogado ou da sociedade de advogados a que estiver
vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo
de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber,
o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código .
Art. 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de
recurso, processando-se em autos apartados no juízo de
origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com
cópias das peças processuais pertinentes.
Sobre o tema, ensina Luiz Rodrigues Wambier que a
liquidação por artigos será necessária, portanto, quando, para se
determinar o valor da condenação, houver necessidade da prova de
fato que tenha ocorrido depois da sentença, e que tenha relação direta
com a determinação da extensão da obrigação nela constituída, ou de
fato que, mesmo não sendo a ela superveniente, não tenha sido objeto
de alegação e prova no bojo do anterior processo de conhecimento,
embora se trate de fato vinculado à obrigação resultante da sentença.
Dessa maneira, terá cabimento essa forma de liquidação sempre que
para se precisar o quantum correspondente à obrigação fixada na
sentença condenatória houver necessidade de nova cognição, agora
não mais destinada a formar a convicção judicial a respeito da
existência da obrigação, mas voltada à necessidade de precisar-lhe o
montante, ou a extensão (Liquidação de sentença, São Paulo, Revista
dos Tribunais, 1997, p. 132/3).
Destarte, era mesmo de rigor a rejeição do cumprimento de
sentença, fazendo-se necessária, portanto, a liquidação de sentença na
forma determinada pela decisão agravada, para que seja apurado o valor
certo a ser executado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
Sob essa orientação, dentre outros, os seguintes julgados
desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
URV.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Decisão
interlocutória que julgou improcedente a impugnação aos
cálculos sob o argumento de que a Municipalidade não
apontou
especificamente
os
equívocos
nos cálculos
apresentados pelo autor-exequente. Hipótese dos autos que
demanda realização de perícia contábil. inteligência dos arts.
509 e 510, do CPC/2015. decisão reformada. Recurso
provido (AI no 2108271-79.2017.8.26.0000, Des. Paulo
Barcellos Gatti, j. 14.8.17.)
Agravo de instrumento. Liquidação da sentença. Admissibilidade. Pagamento de diferenças salariais
decorrentes da não conversão dos vencimentos em URV, nos
termos da Lei Federal no 8.880/94. Ausência de liquidez do
título. Cabimento da "liquidação por artigos", diante da
necessidade em se definir o quantum debeatur das
prestações, para que, assim, possa constituir-se o título que
fundamenta a ulterior execução. Precedentes. Recurso ao
qual se nega provimento (AI no 2219087-02.2015.8.26.0000,
Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 29.3.16.)
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Servidor
municipal.
Conversão dos vencimentos em URV. Extinção da execução.
Necessidade
de
prévia
liquidação
por
artigos.
Admissibilidade. Título executivo judicial ilíquido. Eventual
percentual de diferença na conversão do vencimento deve ser
apurada em perícia contábil. Recurso improvido (Apelação
no 0018437-72.2011.8.26.0562, Des. Claudio Augusto
Pedrassi, j. 19.6.12.)
Feitas tais considerações, é de rigor o improvimento do
recurso, para manter-se a decisão atacada na íntegra, diante da
necessidade de se definir o quantum debeatur.
DECIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
Ante o exposto, e pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MAURICIO FIORITO
Relator